Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708182-45.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDNO VIEIRA BARBOSA RECORRIDO: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE “NOTEBOOK”. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO POR PARTE DO LOCATÁRIO APÓS O PRAZO CONTRATUAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. PROTESTO LEGÍTIMO: EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INCONSISTENTE A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA DOS DANOS. RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de deserção de recurso suscitada pela recorrida em contrarrazões, pois o recorrente teria formulado pedido de gratuidade de justiça. II. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo recorrente. A. A de negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação, pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador. B. A de cerceamento de defesa, pois o recorrente teve acesso a todos os atos processuais e a oportunidade de apresentar as provas que poderiam contrapor à pretensão deduzida, bem como todas as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda em momento oportuno, ônus que lhe competia. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33). III. Rejeitada a prejudicial de prescrição suscitada pelo recorrente, pois o débito inicialmente com vencimento em 2016 (em razão de eventual inadimplemento decorrente de contrato de locação de notebook) foi levado a protesto em 2019, ou seja, antes de ultimar o prazo prescricional (CC, art. 206, § 5o, I). IV. Mérito. A. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração da inexistência de débitos com consequente exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de cobrança indevida (dívida prescrita) e ilegítima restrição. Insurge-se contra a sentença de improcedência. B. Sustenta, em síntese, que: (i) “o contrato avençado, estabelecia prazo certo para início (05/07/2016) e fim (04/08/2016) e quem não respeitou a cláusula contratual foi o recorrido, ao quedar-se em demonstrar os pagamentos ora efetuados pelo recorrente, diante do CDC EM PRESTAR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, MEDIANTE O ÔNUS DA PROVA, para que assim, o recorrente pudesse demonstrar seu último dia de uso e a entrega efetiva do bem móvel”; (ii) “está ocorrendo cobrança de notebook com outra especificação, com valor que o recorrido acredita ser o correto, no lugar do notebook que entende não ter ocorrido a devolução”; (iii) as assinaturas constantes na intimação extrajudicial, na qual o recorrente teria se comprometido a “pagar o dano”, “são incompatíveis com o contrato inicial de prestação de serviços”. C. Pois bem. É certo que o recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. No entanto, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios que poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte requerente é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório. D. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. E. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) em 05.6.2016, as partes teriam celebrado “contrato de locação de equipamento”, com vigência de 05.7.2016 a 04.8.2016, cujo objeto seria o notebook DELL VOSTRO 3500 15 POL I5 4 GB 5006 CEL W7PRO (ID 39346969); (ii) a cláusula VIII, item 8.4 estabelece que caso a devolução ultrapasse o prazo de quatro horas do horário limite, será cobrado o valor de nova diária (id 39346969, pág. 2); (iii) em 20.10.2017, o requerente, na qualidade de locatário, teria sido notificado extrajudicialmente acerca de sua inadimplência, em relação ao objeto do contrato, no valor de R$ 4.718,00 (id 39346790); (iv) em 03.11.2017, por meio de “relatório técnico” (id 39346970) o requerente teria supostamente se comprometido a “reparar o dano” (a assinatura constante no referido documento foi impugnada pelo requerente); (v) não realizado o pagamento da dívida notificada, o débito foi levado a protesto em 30.4.2019 (ID 39346793) F. Nesse quadro fático-jurídico, ante a ausência de efetiva comprovação do adimplemento da obrigação contratual (entrega do equipamento locado), ônus que competia ao requerente (CPC, art. 373, I), revela-se legítima a restrição creditícia por iniciativa da requerida que teria agido no exercício regular do direito (CC, art. 181, inciso I). G. No ponto, tem-se por despicienda a análise da tese de divergência de assinaturas entre a constante no contrato originário de locação com a do relatório técnico (registro de chamada), dado que o requerente já teria sido devidamente notificado extrajudicialmente em 20.10.2017, oportunidade em que deveria, se fosse o caso, apresentar eventual divergência ao locador em relação à respectiva cobrança (equipamento e valor), o que não se verifica no presente caso. H. No mais, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, o comprometimento à reparação do dano (em caso de inadimplemento) é ato inerente da obrigação derivada da relação contratual (independentemente de confissão). Desse modo, a par da vedação ao comportamento contraditório e de que o ordenamento jurídico não autoriza ninguém a beneficiar-se da própria torpeza, tem-se por escorreita a sentença de improcedência. V. Rejeitadas as preliminares e a prejudicial. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).” A parte recorrente aduz contrariedade ao art. 5o, incisos XXXV e LV e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a assinatura aposta nos documentos acostados pelo recorrido é falsa e a impossibilidade da análise pericial violou o devido processo legal e a ampla defesa. Aponta que a fundamentação do acórdão recorrido é insuficiente e sustenta a existência de repercussão geral das matérias. Contrarrazões apresentadas. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral nos casos em que a controvérsia diz respeito à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (ARE 748.371 MT, Tema 660 do Supremo Tribunal Federal). De outro giro, no que tange à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, decidiu o Supremo Tribunal Federal que não há violação ao texto constitucional, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito